Tribunal: STF
Processo: ARE 1597319
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR. CONTAGEM EM DOBRO DE FÉRIAS E LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADAS. TEMPO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA. REGIME PREVIDENCIÁRIO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, §10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVISÃO LEGAL ESTADUAL. LEI 585/85. PRECEDENTES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame 
1. Mandado de segurança impetrado por bombeira militar estadual contra ato que indeferiu a contagem em dobro de férias e licenças especiais não gozadas, bem como a averbação de tempo de formação acadêmica para fins de inatividade. 
2. A sentença denegou a segurança, sob fundamento de vedação constitucional à contagem de tempo fictício (art. 40, §10, da CF), com base em parecer da PGE-RJ.
II. Questão em discussão 
3. A controvérsia consiste em saber se a vedação à contagem de tempo fictício prevista no art. 40, §10, da Constituição Federal se aplica aos militares estaduais, e se há direito líquido e certo à contagem em dobro de férias e licença especial não usufruídas, bem como à averbação do tempo de formação acadêmica, conforme legislação estadual.
III. Razões de decidir 
4. O art. 40, §10, da CF aplica-se exclusivamente aos servidores civis, sendo inaplicável aos militares, que possuem regime jurídico e previdenciário próprio, conforme os arts. 42, §1º, e 142, §3º, X, da CF.
5. A Lei Estadual nº 880/85 prevê expressamente a contagem em dobro de férias e licenças especiais não gozadas, bem como o acréscimo de tempo de formação acadêmica para fins de inatividade. 
6. A jurisprudência do STF e do TJ/RJ reconhece a distinção entre os regimes previdenciários civil e militar, assegurando aos militares estaduais o direito à contagem diferenciada de tempo de serviço. 
7. A impetrante comprovou, por prova pré-constituída, o não gozo das férias e de uma licença especial, bem como o tempo de formação acadêmica, fazendo jus à averbação para fins exclusivos de inatividade. 
8. A sentença deve ser parcialmente reformada para conceder a segurança quanto aos períodos comprovados.
V. Dispositivo e tese 
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 
10.Tese de julgamento: 
"1. A vedação à contagem de tempo fictício prevista no art. 40, §10, da Constituição Federal não se aplica aos militares estaduais, que possuem regime previdenciário próprio." 
"2. É assegurado ao bombeiro militar estadual o direito à contagem em dobro de férias e licença especial não gozadas, bem como à averbação do tempo de formação acadêmica, para fins exclusivos de passagem à inatividade, conforme previsão da Lei Estadual nº 880/85."
Legislação e jurisprudência relevantes: Constituição Federal, arts. 40, §10; 42, §1º; 142, §3º, X; Lei Estadual nº 880/85, arts. 58, §5º; 62, §3º; 135, II, IV e V; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 25. STF, ADI 4912, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/05/2016; TJ/RJ, Apelação Cível 0822164-78.2024.8.19.0001, Rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto, j. 24/06/2025; TJ/RJ, Apelação Cível 0901445-83.2024.8.19.0001, Rel. Des. Rosa Maria Cirigliano Maneschy, j. 05/06/2025; TJ/RJ, Agravo de Instrumento 0106355-92.2024.8.19.0000, Rel. Des. Margaret de Olivaes Valle dos Santos, j. 20/03/2025. TJ/RJ, Agravo de Instrumento 0031177-06.2025.8.19.0000, Des(a). Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 29/07/2025”

No apelo extremo, o recorrente alega violação ao artigo 40, §10 da Constituição Federal.
Argumenta, em síntese, tratar-se de “demanda ajuizada por Bombeiro Militar, que pugna pela contagem de tempo fictício para fins de passagem à inatividade.”
Sustenta que “v. acórdão recorrido violou o artigo 40, §10 da Constituição da República ao permitir a contagem de tempo fictício de férias e licença especial não gozadas, além de tempo de formação acadêmica, para fins de inatividade de médica militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.”
Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso. E isso porque a decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada nos seguintes fundamentos:

“O recurso não terá trânsito. 
O detido exame do v. acórdão recorrido e das razões recursais revela que a alegada ofensa aos artigos constitucionais, se existisse, seria reflexa, vez que necessariamente precedida de afronta a dispositivo de legislação infraconstitucional. 
É dizer que, na hipótese em concreto, para analisar suposta vulneração de mandamento constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar a negativa de vigência de norma infraconstitucional. E, em casos tais, é esta última que conta, para os efeitos do art. 102, III, a da Constituição da República.
Nesse sentido:
(...)
Ademais, em que pesem os questionamentos à Constituição, o que o recorrente pretende é a revisão do julgado com o reexame e nova valoração do contexto fático-probatório presente nos autos, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
Impositiva, no caso concreto, a aplicação do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Além disso, deve ser observado que o v. acórdão recorrido decidiu a lide valendo-se de interpretação de legislação local. Tal circunstância distancia o caso concreto das competências definidas pela Constituição da República para as Cortes Superiores, configurando hipótese que atrai a incidência da Súmula 280 do STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”), aplicada por analogia.
Cabe consignar a seguinte decisão do E. STF, em caso semelhante:
(...)
À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, V do Código de Processo Civil, INADMITO o recurso interposto nos termos da fundamentação supra.” (e-doc. 20)

Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações anteriormente reproduzidas, relativas à incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).

Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso, por não terem sido efetivamente impugnados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.262 DA REPERCUSSÃO GERAL: QUESTÃO DE MÉRITO RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ÓBICE JURÍDICO IMPEDITIVO AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE nº 1.561.650/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de  18/09/2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Eleitoral. Decisão de inadmissibilidade do recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Baixa imediata dos autos. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte recorrente deve impugnar, direta e especificadamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, determinando-se a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE nº 1.553.788/PE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/08/2025).

Ante o exposto, não conheço do presente agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.
Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente